Tribunal: TJBA
Processo: 8013890-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013890-17.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA DIAS MAIA e outros Advogado(s): GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA, JAMILLE LIMA MARTINS DOS SANTOS, FELICIANO LYRA MOURA registrado(a) civilmente como FELICIANO LYRA MOURA APELADO: BANCO PAN S.A. e outros Advogado(s):FELICIANO LYRA MOURA registrado(a) civilmente como FELICIANO LYRA MOURA, GEISE CRISTINA CAMPOS FONSECA, JAMILLE LIMA MARTINS DOS SANTOS A9 EMENTA: RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÕES SIMULTÂNEOS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA. CONGRUÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ARGUIÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE VÍCIO EXTRA PETITA. SENTENÇA PROFERIDA NOS LIMITES DA LIDE. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALUDIDO. ALEGAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (RMS) ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE SOLICITAÇÃO NA MENCIONADA MODALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO. ATO ILÍCITO VERIFICADO. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. MEROS ABORRECIMENTOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM MONTANTE EXORBITANTE. REDUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL MANEJADO PELA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. 1. Em que pese a apelação ter termos idênticos à petição inicial, é possível identificar o descontentamento da recorrente em relação à sentença ao argumentar que foi cobrada indevidamente por algo que jamais deu causa, configurando assim, o ato ilícito capaz de gerar a indenização por danos morais ora pleiteada. Diante de tais considerações, rejeita-se a preliminar em comento. 2. A mencionada tese não merece prosperar. Isso porque, é consectário lógico da revisão contratual que o magistrado entendeu pela nulidade do contrato em decorrência do abuso constatado, além, claro, de haver pedido expresso na exordial. Se não houvesse abuso, sequer poderia rever as cláusulas contratuais em busca do equilíbrio. Nesses termos, segue rejeitada a preliminar de sentença extra petita formulada pelo Banco Pan S/A. 3. Não obstante o acionado afirme que houve a contratação regular entre as partes do empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC) através do cartão de crédito, inexiste qualquer prova neste sentido. 3.1. O que se vislumbra dos autos é que a parte ré não apresentou o contrato firmado entre as partes, levando a crer que houve contratação irregular por um serviço não solicitado. 3.2. Nesses termos, imperioso se torna concluir que não houve consentimento da demandante para aderir a empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC) através de cartão de crédito sobre o seu benefício previdenciário. 3.3. Frise-se, ademais, que as faturas juntadas pelo réu demonstram que a autora não utilizava o cartão de crédito. Sendo assim, inexiste relação jurídica entre as partes no que se refere aos descontos referentes a Reserva de Margem Consignável sobre o valor do benefício previdenciário da autora, de modo que as cobranças foram indevidas, devendo os valores serem restituídos ao requerente. 3.4. Dessa forma, resta imperioso reconhecer o ato ilícito promovido pelo Banco Pan S/A pelos descontos indevidos promovidos pela empresa acionada que promoveu uma modalidade de empréstimo consignado totalmente diverso do solicitado pela consumidora. 3.5. No caso sub examine, não se vislumbrou a mencionada má-fé do fornecedor em promover o empréstimo consignado na modalidade de RMC através de cartão de crédito, o que enseja o dever de restituir os valores de forma simples. 3.6. Da detida análise dos autos, não restou constatada qualquer violação à honra ou à imagem da autora. Frise-se, ainda, que a falha na prestação dos serviços não acarretou em danos mais graves, principalmente quando se tem em consideração que o valor descontado no benefício previdenciário da demandante foi ínfimo, o que não comprometeu a sua existência digna. 3.7. Na origem, os honorários advocatícios foram fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 57.802,48), totalizando um montante muito superior ao discutido no contrato de empréstimo firmado entre as partes não se mostrando compatível com a situação vivenciada nos autos. 4. Ante o exposto, vota-se no sentido de REJEITAR as preliminares arguidas, NEGAR PROVIMENTO ao apelo interposto pela autora e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pelo réu para reduzir o valor fixado a título de honorários advocatícios para o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível nº. 8013890-17.2021.805.0001, da Comarca de Salvador, em que são apelante e apelado, simultaneamente, MARIA DIAS MAIA e o BANCO PAN S/A. Acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, REJEITAR as preliminares arguidas, NEGAR PROVIMENTO ao apelo manejado pela autora e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso interposto pelo réu, nos termos do voto do Relator adiante expostos. Sala de Sessões, de de 2022 PRESIDENTE JOSEVANDO SOUZA ANDRADE RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA